Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701327-66.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE FERNANDES PRATA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que após o julgamento do recurso de apelação (ID 54013591), houve protocolo de recurso especial no PJe, mas que na verdade, trata-se de recurso de apelação interposto envolvendo parte e número de processo diverso destes autos (Leonardo João da Cruz e Banco do Brasil S/A – processo no 0708176-20.2021.8.07.0001 - ID 55244993/55244994). Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação envolvendo as partes nestes autos – João Fernandes Prata da Silva e Banco do Brasil S/A – já foi julgado, esgotando-se, portanto, a prestação jurisdicional desta Relatora, encaminhem-se os autos à Presidência do TJDFT para eventual adoção de providências no feito. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora